Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-97.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALVES DE MORAIS - CPF: 240.655.791-04 (EMBARGADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004378-97.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: LUIZ ALVES DE MORAIS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA DO CONTRATO TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE -AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento do autor, é de rigor a declaração de inexistência da dívida, bem como o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

3. Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. É manifestamente protelatório os embargos de declaração opostos, quando suscita matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004378-97.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: LUIZ ALVES DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo
Banco Bonsucesso Consignado S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face de
Luiz Alves de Morais
, mantendo inalterada a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo ora embargado.

Neste momento, o banco embargante alega que não restaram configurados os requisitos necessários para a configuração do dano moral, enfatizando que não houve negativação do nome do autor, junto aos órgãos de negativação ao crédito, havendo apenas mera cobrança, fato que não ofende o direito de personalidade.

Alega que a mera cobrança indevida é incapaz de ensejar dano moral, pugnado pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor fixado.

Contrarrazões juntadas ao id. 43494956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004378-97.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, em atendimento ao disposto no artigo 373, I, do CPC, o autor comprovou o desconto realizado pelo banco/requerido, ora embargante, em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que inocorreu.

Ou seja, o réu, ora embargante, não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de empréstimo originador do débito cobrado.

Na tentativa de demonstrar a suposta realização do negócio jurídico entre as partes, o banco/apelante promoveu a juntada de 02 (dois) contratos.

Todavia, é possível vislumbrar, a olhos nus e sem qualquer conhecimento técnico/científico, que a assinatura, estampada nos instrumentos, diferem daquelas consignadas no documento de identidade, juntado pelo autor com a inicial, notadamente em relação ao erro de grafia no sobrenome “Morais”, que nos contratos vem consignado “Moraes”; erro de grafia esse que também se apresenta no documento de identidade apresentado pela instituição financeira, o qual se revela aparentemente falso, já que o documento originalmente apresentado pelo autor, com a petição inicial, está grafado de forma diferente.

Outrossim, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a disponibilização do crédito, relativo aos supostos empréstimos.

Na tentativa de fazer essa prova, a instituição financeira consignou, na peça contestatória, uma espécie de
print
de tela sistêmica, que, supostamente, informaria a emissão de ordens de pagamento direta ao autor.

Todavia, é cediço que este tipo de documento, proveniente do sistema informatizado do banco, não pode ser considerado prova robusta, capaz de corroborar a contratação do empréstimo questionado, porquanto, além de constituir prova unilateral, é desprovida de assinatura do devedor.

Desse modo, bem agiu a magistrada ao determinar o cancelamento dos contratos questionados nestes autos, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do autor.

No tocante aos danos morais, o voto condutor do aresto embargado ponderou que o Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao embargante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Assim, sem que tivesse sido comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento do autor, ora embargado, é devido o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO BANCÁRIO – CORRENTISTA EM DÉBITO – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – VERBA SALARIAL – CARÁTER ALIMENTAR – DESCONTO LIMITADO A 30% – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAÕ EXPRESSA PARA DESCONTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O desconto em conta corrente de valores, para ser lícito, exige expressa e específica autorização do devedor. Caso em que a instituição financeira, conquanto credora de dívida líquida, certa e exigível, não tem qualquer autorização para desconto direto na conta corrente da parte autora. Conduta que agride o princípio da inviolabilidade do salário e faz tábua rasa da regra proibitiva do art. 649, IV, do CPC, arvorando-se a Instituição Financeira à prerrogativa da auto-tutela. 2
. Danos morais in re ipsa, que se evidenciam pelas próprias circunstâncias do fato (restou a parte autora desprovida de seu salário naquele mês, com presumível sentimento de angústia), dispensando a comprovação da extensão dos prejuízos.
3. Arbitramento da verba reparatória que deve considerar a gravidade da conduta do banco, as consequências do ato lesivo, o montante discutido, mas também a circunstância de que o mutuário deve as parcelas discutidas.
(Ap 132572/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011). 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.
3. O valor indenizatório deve apresentar caráter punitivo e pedagógico, e que este fim só será atingido se o valor for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor, sem, contudo, justificar o enriquecimento ilícito da vítima. Considera-se, neste ponto, a gravidade de conduta lesiva e a extensão do dano causado.
(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Portanto, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a responsabilidade civil do banco, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo o requerido objetivamente pelos danos causados ao autor, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que pertine ao “quantum” indenizatório, ficou consignado que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendeu-se que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostrou razoável e suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

A postura adotada pelo embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito os embargos
, condenando o banco embargante ao pagamento da multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTO VOGAL

Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020